Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. OCUPAÇÃO DO BEM POR TERCEIROS SEM COMUNICAÇÃO OU CONCORDÂNCIA DO LOCADOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DOS RÉUS. NÃO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DOS SUBLCATÁRIOS É SUBSIDIÁRIA. DESPEJO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança por falta de pagamento e infração contratual cumulada com rescisão, cobrança de aluguéis e despejo.
II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se houve sublocação irregular sem consentimento do locador; (ii) analisar se o inadimplemento autoriza a rescisão contratual e a cobrança dos encargos; (iii) definir a responsabilidade dos sublocatários pelos débitos vencidos no curso da demanda; (iv) avaliar a alegação de impossibilidade de despejo em razão da garantia fidejussória.
III. Razões de decidir
3. No caso, o contrato previa uso exclusivamente comercial e vedava expressamente a sublocação, cessão ou empréstimo do imóvel sem autorização do locador (art. 13, da Lei no 8.245/91,).
4. Ao analisar os autos, restou comprovada a ocupação do imóvel por terceiros sem consentimento, configurando infração contratual e autorizando a rescisão conforme, art. 9o, II, da Lei de Locações.
5. Nesse ponto, cabe salientar que a alegação de supressio não prospera, pois não houve prova de ciência ou anuência da locadora quanto à sublocação.
6. O inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios foi demonstrado, e os réus não comprovaram quitação, atraindo a aplicação do art. 23, I, da Lei do Inquilinato e art. 373, II, do CPC.
7. A responsabilidade dos sublocatários é subsidiária, inclusive pelos aluguéis vencidos durante a lide, nos termos do art. 16 da Lei 8.245/91.
8. A existência de garantia fidejussória impede apenas a concessão de despejo liminar, não afastando a ordem de desocupação após sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar a condenação, mantendo a rescisão contratual e a cobrança dos débitos, com redistribuição proporcional da sucumbência.
Tese de julgamento:
1. “A sublocação sem consentimento do locador configura infração contratual e autoriza a rescisão da locação.”
“O sublocatário responde subsidiariamente pelos aluguéis vencidos durante a lide, nos termos do art. 16 da Lei 8.245/91.”
“A garantia fidejussória afasta apenas a liminar de despejo, não impedindo a desocupação após sentença.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.245/91, arts. 9o, II; 13; 16; 23, I; 59, §1o, IX;
CPC, arts. 85, §11; 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1092733, 20160710155769APC, Rel. João Egmont, j. 25/04/2018;
TJDFT, Acórdão 1321363, 0701826-37.2017.8.07.0007, Rel. Fátima Rafael, j. 24/02/2021;
TJDFT, Acórdão 1069147, 20161210044732APC, Rel. Silva Lemos, j. 13/12/2017.